Tribunal: TJMT
Processo: 1014744-39.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014744-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RAMON FONSECA CARVALHO - CPF: 023.691.281-00 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANINMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA -
– PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL - CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL – IMPOSSIBILIDADE -
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ARTIGO 151, INCISO V, DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, tendo em vista que
as razões recursais não estão dissociadas da decisão recorrida que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN, posto que, no entender do Agravante a ação anulatória não poderia ser ajuizada sem o depósito do valor do débito e a liminar não poderia ser deferida sem a garantia do juízo.

O STF editou a Súmula Vinculante 28, no sentido de que
é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

É pacífica na doutrina e na jurisprudência a possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela demonstração, somente, dos requisitos para concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC), sem a necessidade de qualquer depósito ou caução do valor do débito, conforme preconiza o art. 151, inciso V, do CTN.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014744-39.2019.8.11.0000

AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS

AGRAVADO (S): BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Município de Barra do Garças
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória no 13937-58.2018.8.11.0004 (código 291604), ajuizada em seu desfavor, pelo
Banco Itaú Unibanco S.A
,

deferiu liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, I, do CTN (id. 17705497 – Pág. 8).

Argumenta a inexistência de depósito prévio para interposição da ação anulatória após o início da execução fiscal, consoante artigo 38 da LEF, bem como não houve garantia do juízo na execução fiscal, além de que, o débito está inscrito em dívida ativa, razão pela qual sua desconstituição não pode ser apenas por meras articulações jurídicas.

Dessa forma, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, até a apreciação final do presente Agravo de Instrumento.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, determinando a continuidade da ação de execução.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido no id. 18703471.

O Agravado apresentou contrarrazões, suscitando, em preliminar, que o Recurso do Município não deve ser conhecido, pois não há nas razões a impugnação aos fundamentos da decisão. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nas contrarrazões, o Agravado arguiu que o recurso do Município de Barra do Garças não deve ser conhecido, pois não há nas razões a impugnação aos fundamentos da decisão.

Sem razão o Agravado.

Isso porque, as razões recursais não estão dissociadas da decisão recorrida que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, V, do CTN, posto que, no entender do Agravante a ação anulatória não poderia ser ajuizada sem o depósito do valor do débito e a liminar não poderia ser deferida sem a garantia do juízo.

Logo, não há qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade pelo que,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignando no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
Município de Barra do Garças
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Anulatória no 13937-58.2018.8.11.0004 (código 291604), ajuizada em seu desfavor, pelo
Banco Itaú Unibanco S.A
,

deferiu liminar e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, I, do CTN (id. 17705497 – Pág. 8).

Analisando a pretensão recursal e os documentos colecionados ao presente feito, tenho que razão não assiste ao Agravante.

Isso porque, inobstante a alegação da ausência de depósito prévio como requisito de admissibilidade da ação anulatória de origem, o STF editou a Súmula Vinculante 28, no sentido de que
é inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário.

A propósito,

também é entendimento do

Superior Tribunal de Justiça, em recurso admitido como representativo de controvérsia, que o ajuizamento de ação anulatória não está condicionado ao depósito prévio da dívida. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ANULATÓRIA DO CRÉDITO FISCAL. CONDICIONAMENTO AO DEPÓSITO PRÉVIO DO MONTANTE INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA.

1
. A propositura de ação anulatória de débito fiscal não está condicionada à realização do depósito prévio previsto no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, posto não ter sido o referido dispositivo legal recepcionado pela Constituição Federal de 1988, em virtude de incompatibilidade material com o art. 5o, inciso XXXV, verbis: "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito".

2. "Ação anulatória de débito fiscal. art. 38 da lei 6.830/80. Razoável a interpretação do aresto recorrido no sentido de que não constitui requisito para a propositura da ação anulatória de débito fiscal o depósito previsto no referido artigo. Tal obrigatoriedade ocorre se o sujeito passivo pretender inibir a Fazenda Pública de propor a execução fiscal. Recurso extraordinário não conhecido." (RE 105552, Relator Min. DJACI FALCÃO, Segunda Turma, DJ 30-08-1985)

3. Deveras, o depósito prévio previsto no art. 38, da LEF, não constitui condição de procedibilidade da ação anulatória, mas mera faculdade do autor, para o efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, inibindo, dessa forma, o ajuizamento da ação executiva fiscal, consoante a jurisprudência pacífica do E. STJ. (Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no Ag 1107172/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/09/2009, DJe 11/09/2009; REsp 183.969/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2000, DJ 22/05/2000; REsp 60.064/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/1995, DJ 15/05/1995; REsp 2.772/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/03/1995, DJ 24/04/1995) (...)

(REsp 962.838/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009). [Destaquei].

Além disso,
nos termos do artigo 151 do CTN, não somente o depósito integral suspende o crédito tributário, mas, também, a concessão de liminar em ação judicial. Veja-se o teor do artigo:

Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário
:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V –
a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes. [Destaquei].

Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA TUTELA ANTECIPADA – MANDADO DE SEGURANÇA – ABSTENÇÃO DA COBRANÇA DO ICMS SOBRE OS PRODUTOS E MAQUINÁRIOS UTILIZADOS PELA EMPRESA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – CONTRIBUINTE DE ICMS – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECOLHIMENTO DO ISSQN –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – ARTIGO 151, INCISO V, DO CTN
– PRESSUPOSTOS PARA O SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DA DECISÃO RECORRIDA – AUSENTES – ATO JUDICIAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

A aquisição de produtos pela empresa prestadora de serviços de recapagem de pneus, destinados ao ativo fixo ou de materiais de uso e consumo, não está sujeita ao recolhimento do ICMS, mas tão somente do ISSQN. Desse modo, a decisão judicial que determinou a suspensão da incidência do ICMS, deve ser mantida até o julgamento final da ação originária.

(N.U 1000633-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/6/2020, publicado no DJE 17/7/2020).

No presente caso, o Magistrado de Primeiro Grau entendeu a existência de probabilidade do direito do Agravado a ensejar o deferimento da liminar, se amoldando, o caso em tela, na hipótese prevista no artigo 151, V, do CTN, sendo cabível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo
Município de Barra do Garças.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020